Tribunal: STF
Processo: Rcl 57904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A., atual denominação da Petrobras Distribuidora S.A., em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no autos do Processo 0010295-46.2014.5.01.0069, que, ao negar provimento ao agravo interposto pela parte ora reclamante, teria afastado a aplicação da “tese vinculante do STF dos temas 246 e 1.118, fazendo prevalecer o entendimento do TRT que entendeu ser da empresa o ônus de comprovar a inexistência de culpa in eligendo ou in vigilando” (eDOC 1, p. 5), bem como ofendido ao teor da Súmula Vinculante 10.



    Aduz-se que a “A negativa de seguimento do C. TST, sob o argumento de ausência de repercussão geral não procede, visto que restou demonstrada a existência de repercussão geral com base nos Temas 246 e 1.118 do E. STF servindo o fundamento apenas para afastar indevidamente o entendimento do E. STF” e que, na espécie, esta Corte tem decidido pela prevalência do princípio da primazia, admitindo o processamento do recurso de revista na origem (eDOC 1, p. 6-12).



    Assevera-se que esta Corte declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, estatuindo que “é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado” (eDOC 1, p. 12); destaca-se que, mesmo a contratação de serviços terceirizados ocorrendo por meio de procedimento licitatório simplificado, nos termos da Lei 9.478/1997 e do Decreto 2.745/1998, o art. 71 da Lei de Licitações, por ser uma norma legal ampla, revela-se oponível (eDOC 1, p 16); e acrescenta que a interpretação conferida pelo TST à matéria atinente ao ônus da prova “se opõe ao entendimento fixado por esse c. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 33).



    Requer-se, preliminarmente, o sobrestamento do feito até ulterior decisão desta Corte no RE 1298647, paradigma do Tema 1118; liminarmente, a suspensão do processo de origem; e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, procedo ao exame de mérito da presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em seu voto proferido na ADC nº 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. E, conclui, que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Ministro Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



     Feitas essas considerações, pontuo que a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...).” (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016) 



    No caso dos autos, há discrepância entre a matéria objeto de debate na decisão apontada como reclamada e as razões invocadas na causa de pedir. Para uma melhor compreensão questão, transcrevo os seguintes trechos dos fundamentos do acórdão reclamado (eDOC 20):



    “Em suas razões de agravo, a Petrobrás reitera o cabimento do recurso de revista. Afirma que integra a administração pública, de modo que lhe são aplicáveis as disposições da Lei nº 8.666/93, entendimento que não se afasta mesmo ante a existência do art. 67 da Lei nº 9.478/97. 



    Nessa esteira, requer o afastamento de sua responsabilidade subsidiária, a qual só poderia ocorrer diante da efetiva comprovação de culpa. 



    Aponta violação aos arts. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 5°, incisos II, LV; 7°, inciso XXVI; 37; 37, §6°;93, inciso IX; 102, §2°, da Constituição da República; 818, da CLT; 373, do CPC; contrariedade à Súmula 331, V, do TST, bem como divergência jurisprudencial.



    Examina-se. 



    No tocante à responsabilidade subsidiária, reconheço, de imediato, a transcendência jurídica da causa, na forma do art. 896-A, IV, da CLT.



    (...)



    Da leitura do acórdão regional, identifica-se que a discussão vertida a esta Corte Superior é sobre a responsabilidade subsidiária da Petrobras pelas verbas deferidas à parte reclamante na presente ação, cujo contrato de trabalho obreiro estava ativo durante a Lei n.º 9.478/97 e seu respectivo Decreto n.º 2.745/98, os quais estabeleceram o procedimento licitatório simplificado em favor da Petrobras. 



    Em razão disso, as particularidades do caso concreto tornam obrigatória a análise do caso sob a ótica da Súmula 331 do TST, item IV, sendo desnecessária, assim, a comprovação de culpa da entidade pelo inadimplemento das verbas não pagas pela primeira reclamada, por força do entendimento firmado pela Eg. SDI-1 no processo E-RR 101398-88.2016.5.01.0482, de relatoria do Ministro Lelio Bentes Corrêa, julgado em 12/12/2020 e publicado em 03/09/2021.



    De fato, no precedente em questão, assim decidiu a Eg. SDI-1, em situação idêntica a dos autos: 



    "EMBARGOS INTERPOSTOS PELO RECLAMANTE, SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PETROBRAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.478/97 E DO DECRETO Nº 2.745/98. SÚMULA N.º 331, IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 



    1. O artigo 67 da Lei n.º 9.478/97 e seu respectivo Decreto n.º 2.745/98 estabeleceram o procedimento licitatório simplificado em favor da Petrobras, a partir do qual a aquisição de bens e os contratos de prestação de serviços seriam regidos por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade - regramento específico incompatível com a aplicação da Lei n° 8.666/93 e, consequentemente, com o item V da Súmula n.º 331 do TST. 



    2. No caso concreto, uma vez incontroverso que o contrato de prestação de serviços teve início ainda na vigência da Lei n.º 9.478/97, deve ser aplicada à hipótese a Súmula n.º 331, IV, desta Corte superior, impondo-se à tomadora dos serviços, Petrobras, a obrigação de arcar de forma subsidiária com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 



    3. Faz-se imperiosa, num tal contexto, a reforma do acórdão embargado. 



    (...)



    Consoante se extrai do entendimento acima ementado e das razões de decidir constante no corpo de seu acórdão, o procedimento licitatório simplificado previsto na Lei nº 9.478/1997 é regido por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, regramentos incompatíveis com a aplicação da Lei nº 8.666/1993. 



    Como consequência, a condenação da Petrobras sob o enfoque da Lei nº 9.478/1997 decorre do simples inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa terceirizada, prestadora de serviços. Prescinde, portanto, da comprovação de culpa da tomadora. 



    Destaque-se que a Eg. SDI-1 consignou expressamente em sua análise que o entendimento já firmado pelo Supremo na ADC 16 e no RE 760931/DF, acerca da necessidade de efetiva demonstração de culpa da Administração Público na ausência de fiscalização dos contratos, por força do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, não abarca a situação específica dos autos, haja vista que o STF não se pronunciou sobre o tema na ótica da Lei nº 9.478/97, aplicável à Petrobrás.”



     (...)



    Como se nota, verifica-se do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que restou evidenciado que a Petrobrás manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. 



    Em razão do exposto, em que pese a existência de transcendência jurídica do caso, nego provimento, pois, ao presente agravo.” (Grifei)



    Constata-se que o Tribunal de origem, mediante a decisão reclamada, apreciou a lide sob o ângulo da responsabilidade subsidiária da Petrobras pelas verbas deferidas o obreiro em face de contrato ativo sob a regramento da Lei nº 9.478/97 e seu respectivo Decreto nº 2.745/98, que previa procedimento licitatório simplificado, regido pelas norma de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, normativos incompatíveis com a Lei 8.666/1993.



    Assim, assentada a não submissão do caso à disciplina da Lei 8.666/1993, constata-se a ausência de aderência estrita entre a questão objeto do acórdão reclamado e o parâmetro de controle invocado, uma vez que a discussão acerca da possibilidade de responsabilização do ente público sem a devida comprovação de culpa, ou de ser, ou não, oponível à parte reclamante a norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, em face de sua submissão ao regime de direito privado, pela possibilidade de contratação por meio de procedimento licitatório simplificado, nos termos da Lei 9.478/1997 e do Decreto 2.745/1998, não fizeram parte da ratio decidendi dos julgamentos da ADC 16 ou do Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Esse é o entendimento que depreende-se do julgamento da Rcl 50470 AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, apreciada por esta Segunda Turma, com acórdão publicado no DJe 13.9.2022, a versar questão similar. Confira-se o consignado pelo Ministro Relator:



    “Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho, a partir da interpretação da Lei 9.478/1997 e do Decreto 2.745/1998, consignou a responsabilidade subsidiária da reclamante com fundamento no disposto na Súmula 331, IV, do TST. 



    Nesse contexto, percebe-se que o Tribunal reclamado não reconheceu a culpa da reclamante com fundamento no art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações). Saliento que, no julgamento da ADC 16/DF, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 e, no julgamento do Tema 246-RG/DF, analisando o mesmo dispositivo legal, fixou a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. 



    Assim, diante da constatação de que o Tribunal reclamado não se fixou, especificamente, na responsabilidade subsidiária com fundamento na Lei 8.666/1993, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 16/DF e no RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não analisou a controvérsia sob o prisma do que foi decidido nos paradigmas indicados.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não analisou a controvérsia sob o prisma do que foi decidido nos paradigmas indicados. II - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. III- Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50470 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.9.2022; grifei)



    No que tange à pretensão da parte reclamante de ver suspenso o processo de origem até o julgamento por esta Corte do RE 1298647, processo paradigma do Tema 1118, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o que requerido não merece ser acolhida.



    Constata-se que a repercussão geral da questão constitucional constante do RE 1298647 foi reconhecida a fim de que esta Corte se pronuncie a respeito de questão a versar sobre o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). Confira-se a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.298.647 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    A ausência de identidade material entre o que decidido no acórdão reclamado e o teor julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 demonstra a ausência da necessária aderência estrita entre a matéria objeto do Tema 1118 e a questão discutida no acórdão reclamado. 



    Ademais, a questão discutida no Tema 1118 não alcança aquela decorrente da responsabilidade da Administração Pública nas hipóteses de contratação regidas pela Lei nº 9.478/97 e seu respectivo Decreto nº 2.745/98.



    Por fim, quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário quando o órgão judicante, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência, interpreta e aplica ao caso concreto a norma infraconstitucional que entende pertinente, procedimento que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente